Tribunal: TJSP
Processo: 1000510-83.2023.8.26.0262
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Seguro. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Apelos das rés. Havendo elementos suficientes à formação da convicção do Juízo, destinatário da prova, não está o Magistrado obrigado a deferir a realização de outras diligências apenas porque houve requerimento nesse sentido, cabendo-lhe aferir a pertinência da prova (art. 370 do CPC/15). Cerceamento de defesa. Inocorrência.

Ementa:
Seguro. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Apelos das rés. Havendo elementos suficientes à formação da convicção do Juízo, destinatário da prova, não está o Magistrado obrigado a deferir a realização de outras diligências apenas porque houve requerimento nesse sentido, cabendo-lhe aferir a pertinência da prova (art. 370 do CPC/15). Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ilegitimidade passiva afastada. Responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento. Aplicação do CDC. Comprovada a perda da safra em virtude de eventos climáticos. Indenização devida que corresponde ao valor comprovadamente gasto até o sinistro. Descabimento de substituição pelo índice da taxa Selic. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelos desprovidos.